Tribunal: TJDFT
Processo: 0725327-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0725327-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO DECISÃO Cuida-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da Segunda Vara Criminal de Taguatinga em face do Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo. Os autos versam sobre suposto acidente de trânsito com vítima, ocorrido na data de 13/5/2023, com lesão corporal na direção de veículo automotor, sendo que no dia 14/05/2023 seguinte a vítima veio a óbito. O feito foi inicialmente distribuído para o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo, o qual declinou da competência em favor de uma das Varas Criminais da Circunscrição judiciária de Taguatinga/DF, por entender que os elementos de informação dos autos evidenciam que o crime se consumou em Taguatinga/DF, destacando que os fatos ocorreram na DF 001, KM 71, sentindo crescente, defronte ao motel Playtime, altura da região daquela região administrativa. O Juízo suscitante (Juízo da Segunda Vara Criminal de Taguatinga) sustenta que no caso, a fotografia de no 3, do laudo de ID 166423660 revela que o acidente ocorreu na pista de rolamento oposta à Fábrica da Coca-Cola, isto é, na que tem o rumo orientado de tráfego de Samambaia para o Núcleo Bandeirante. Portanto, como já antecipado, em local sob jurisdição da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo/DF. Recebido o conflito, designou-se o Juízo Suscitado (Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo) para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (ID 61327252). O Juízo Suscitado apresentou informações (ID 61507428), oportunidade em que noticia que, em decisão, reconheceu a sua competência para processar e julgar o feito. A Procuradoria de Justiça oficia pelo arquivamento do feito pela perda de seu objeto (ID 61595992). É o breve relatório. Decido. Conforme comunicado pelo MM. Juiz Suscitado em informações, “Este Juízo reapreciou a questão e se deu por competente, conforme decisão de ID 204000081” (ID 61507428). Com a assunção, pelo Juízo Suscitado, da competência para processar e julgar o presente feito, não se vislumbra mais conflito entre os Juízos, pois, agora, ambos entendem que a competência pertence ao Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo. Em casos como o presente, esse Tribunal de Justiça tem julgado prejudicado o conflito negativo de jurisdição, em razão da perda superveniente de objeto (Acórdão n.159467, 20010020010126CCP, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO Câmara Criminal, Data de Julgamento: 09/05/2001, Publicado no DJU SEÇÃO 3: 18/09/2002. Pág.: 58; Acórdão n.130824, CCP198797, Relator: J.J. COSTA CARVALHO Câmara Criminal, Data de Julgamento: 28/06/2000, Publicado no DJU SEÇÃO 3: 08/11/2000. Pág.: 8) Nesse sentido, não havendo mais divergência entre os Juízos e restando definida a competência do Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo (Juízo Suscitado) para processar e julgar o feito, o presente conflito negativo de jurisdição deve ser julgado prejudicado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente conflito negativo de jurisdição pela perda superveniente do objeto, com base no artigo 89, inciso XII, do RITJDFT. P.R.I. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 16 de julho de 2024 17:19:26. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator